Tribunal: TJMT
Processo: 25580-85.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 605699-7 / 2020
Sexta-feira, 17 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80255804620198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80255804620198110001
Requerente: JANDIRA VANILDA DE SOUZA TAVARES
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: JANDIRA VANILDA DE SOUZA TAVARES
Conta Judicial 4400122299223
Valor: R$ 7.097,40 (sete mil e noventa e sete reais e quarenta centavos)
Autorizado: F VILAROUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 27.219.638/0001-74
Data de Emissão: 17/04/2020
Titular Conta F VILAROUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 27.219.638/0001-74
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1462 876569 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 17/04/2020 16:37